Tribunal: TJMT
Processo: 1009534-42.2023.8.11.0040
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009534-42.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento, Pagamento em Consignação, Imputação do Pagamento]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0004-45 (APELANTE), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), DANIELA SFOGGIA - CPF: 010.038.611-30 (APELADO), CAROLINA CANOLA - CPF: 050.044.051-40 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – JULGAMENTO PROCEDENTE - COMPROVAÇÃO DE RECUSA EM RECEBER O VALOR DEVIDO – ALEGAÇÃO DE QUE A APELADA PRETENDIA EFETUAR O PAGAMENTO POR MEIO DIVERSO DO CONVENCIONADO – NÃO COMPROVAÇÃO – PRINT DE TELA – DOCUMENTO UNILATERAL E INSUFICIENTE SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A recusa injustificada do credor ao recebimento do valor da dívida autoriza o devedor a ajuizar Ação de Consignação em Pagamento para extinguir a obrigação.

O
“print”
de tela sistêmica colacionado pela apelante não é prova suficiente para atestar o modo de pagamento convencionado entre as partes ou a possibilidade de autorização de pagamento de modo diverso, por tratar-se de prova unilateral.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1009534-42.2023.8.11.0040

APELANTE:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO

APELADA: DANIELA SFOGGIA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recuso de apelação cível interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO
, contra r. sentença proferida pela MMa. Juíza da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT,
Dra. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande
, lançada nos autos da Ação de Consignação em Pagamento no 1009534-42.2023.8.11.0040, ajuizada por
DANIELA SFOGGIA
, que julgou procedentes os pedidos iniciais, para possibilitar a consignação em pagamento das duas últimas parcelas decorrentes de contrato de financiamento e condenou a ora apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Houve oposição de embargos de declaração, pela ora apelante, em Id. 255167658, sendo estes, rejeitados em Id. 255167663.

A apelante, em suas razões recursais, aduz que “
Trata-se de Consignação em Pagamento onde a Apelada, tendo financiado um automóvel junto à Apelante em 48 (quarenta e oito) parcelas, sendo o valor total de R$ 48.990,00 (quarenta e oito mil e novecentos e nove reais) com juros de 0,99%, cada parcela com vencimento todo dia 10 de cada mês, alega que a Apelante se recusou a receber os valores das referidas parcelas. A ação fora julgada procedente, determinando que fosse extinga a obrigação da Apelada em relação às faturas do financiamento do veículo [...]
” (sic).

Afirma que
“A sentença objurgada declarou extinta a obrigação da Apelada quanto às parcelas restantes para a quitação do financiamento de seu automóvel, por ter reconhecido que a Cooperativa dificultou o pagamento. Não obstante, a Apelante frisa que jamais apresentou óbice para o adimplemento das parcelas pela Apelada, posto que é a maior interessada no recebimento dos valores! Em apertada síntese, a Apelada se limitou apenas em dizer que a Cooperativa se recusou a receber os valores das últimas parcelas, sem demonstrar de fato como se deu o acontecimento, juntando apenas parte de conversas por meio de aplicativo de mensagem e arquivos de áudio, onde sequer consta a data de quando ocorreu o diálogo”
(sic).

Salienta que
“Nesse desiderato, as referidas conversas e áudios não podem ser acolhidas como prova da recusa da Apelante, uma vez que carentes de qualquer indício de autoria da Apelante, ou mesmo de teor litigioso em seu conteúdo. Ainda, o arcabouço documental trazido aos autos pelas partes apenas demonstra apenas a nítida intenção da Apelante em solucionar amigavelmente todos os débitos em aberto da Apelada, extinguindo integralmente suas obrigações financeiras, notadamente a proposta de acordo com cálculo atualizado, enviado pela Cooperativa (ID. 125926641). Portanto, não há o que se falar em “recusa intransigente da Consignada em receber as parcelas do financiamento”, tendo em vista que, em todo momento a Apelante buscou realizar uma composição de acordo junto com a Apelada, já que além do débito objeto do presente contrato, possui outros débitos em aberto”
(sic).

Ressalta que “
a Apelada não demonstrou sua intenção de realizar o pagamento na forma acordada, mas tentou infringir as normas contratuais livremente adimplidas pela própria. Aliás, nota-se que sequer trouxe aos autos cópia da CCB objeto da lide, comprovando a ausência de pressuposto processual. A pretensão da Consignante de alterar a forma de pagamento do contrato, eximindo-se da regra contratual, encontra-se eivada de falta de pressuposto processual, de modo a acarretar a rejeição do pedido com a consequente extinção da ação, nos termos do art. 487, I do NCPC
” (sic).

Defende que
“Claro está, no caso em tela, a falta do interesse de agir, vez que a tentativa da Consignante, em alterar unilateralmente a forma contratada de quitação do débito, não encontra amparo legal/jurídico, demonstrando, em verdade, sua má-fé, que por longos 08 meses, vem protelando o adimplemento da Cédula de Crédito Bancário, colocando em prejuízo a Requerida e seus cooperados, sob fundamento injustificado de alteração da forma de pagamento”
(sic).

Sustenta que
“cai por terra a pretensão infundada da Apelada de recusa no pagamento, pois buscou a alteração unilateral da forma de adimplemento do contrato em questão”
(sic).

Pondera que
“quanto à condenação da Embargante no ônus da sucumbência, ressalta-se que não merece acolhimento, tendo em vista que esta não deu causa à lide, pois jamais deixou de realizar seus deveres enquanto Consignante. A Apelada alega que a Apelante dificultou a quitação do financiamento de seu automóvel, e para tanto, colaciona aos autos arquivos de áudio sem qualquer comprovação de destinatário ou remetente, que supostamente comprovam atitude lesiva pela Cooperativa. No entanto, conforme já discorrido anteriormente, os meros arquivos de áudio, uma vez que carentes de informações e complementos que garantam sua veracidade, não bastam para demonstrar que a Apelante criou dificuldades para a quitação do débito. Ainda, sendo a Cooperativa sua credora em diversas outras demandas, é de seu interesse que estas sejam adimplidas como medida justa de direito”
(sic).

Mensura que
“Logo, considerando que restou comprovado que a Apelada quem deu causa à ação, não há razão para condenação da Apelante ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios”
(sic).

A par destes argumentos, pede o provimento do apelo, para que seja reformada a r. sentença, a fim de

“[...]
que seja reconhecida a ausência de recusa do recebimento pela Apelante, devendo os eventuais valores consignados serem levantados pela Ré para amortizar o saldo devedor”
(sic).

Contrarrazões ofertadas no Id. 255167669, pugnando pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção da sentença.

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 255988688.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para possibilitar a consignação em pagamento das duas últimas parcelas decorrentes do contrato de financiamento e condenou a ora apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Colaciono trecho da sentença exarada pelo juízo
a quo:

“[...] Com efeito, a presente ação de consignação em pagamento está apta a julgamento, cabendo o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

É sabido que a ação consignatória tem por finalidade o depósito judicial de quantia, ou de coisa devida, com efeito liberatório, permitindo assim ao devedor que, pelo depósito em Juízo, venha a ser declarado exonerado da obrigação, conforme os artigos 539 e 549 do CPC.

Pois bem. Os autos demonstram que a parte credora, de fato, condicionou a entrega dos boletos para quitação das parcelas finais do financiamento à regularização de débito diverso, que não guarda relação com o presente contrato (id. 125926646 - Pág. 1). Tal exigência configura comportamento abusivo e contraditório com o princípio da boa-fé objetiva, que deve nortear as relações contratuais, sobretudo em matéria de direito do consumidor.

A consignação em pagamento é meio legítimo para a parte devedora liberar-se da obrigação quando, sem culpa sua, encontra-se impossibilitada de realizar o pagamento diretamente ao credor. No caso concreto, resta comprovado que a parte autora buscou adimplir as obrigações contratualmente assumidas, sendo a conduta da parte credora a causa da controvérsia.

Assim, preenchidos os requisitos legais para a consignação em pagamento, reconheço que a recusa injustificada da credora em aceitar o pagamento constitui abuso de direito, configurando, portanto, motivo suficiente para o acolhimento do pedido.

Diante do exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação, confirmo a tutela deferida e, de consequência, DECLARO extinta a obrigação da autora com a parte ré em relação ao débito das duas últimas faturas, aqui consignadas, o que faço com fulcro nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

DEFIRO o levantamento dos valores consignados em juízo em favor da parte ré.

Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa atualizado, na forma do art. 85, § 2o do CPC”
(Id. 255167657).

Pois bem. Analisando o édito sentencial recorrido, observa-se que o juízo
a quo
substanciou a conclusão de procedência dos pedidos com base na premissa de
comprovação da recusa de recebimento de valores pela parte requerida
.

Neste sentido, perfilho do entendimento apresentado na sentença recorrida, posto que, de fato, restou comprovada a recusa da apelante quanto ao

pagamento do débito, conforme informado pela autora recorrida, por isso há que prevalecer o pedido de consignação em pagamento.

Ressai dos autos, através da documentação em anexo à peça vestibular, que a apelada entrou em contato com a apelante para realização do pagamento das duas últimas parcelas relativas ao financiamento de veículo automotor, no importe de R$ 2.617,00 (dois mil, seiscentos e dezessete reais), visando à quitação do encargo.

Verifico que a entrega dos boletos para a quitação, foi vinculada à quitação de uma dívida distinta, sem qualquer relação com o contrato em questão.

Vejamos:

Não há dúvidas de que o Juízo de primeiro grau examinou adequadamente as circunstâncias do caso, realizando uma análise detalhada dos fatos e fundamentando sua decisão nos documentos que embasaram seu convencimento.

Com tais razões, tem-se que houve recusa injustificada da apelante em receber o valor das parcelas relativas ao financiamento, na medida em que condicionou a quitação ao pagamento de débitos sem vínculo com acordo entabulado, o que torna correto o decreto de procedência do pedido de consignação em pagamento.

Clóvis Beviláqua, citado por Silvio Rodrigues, define o pagamento em consignação como sendo
"um modo indireto de libertar-se o devedor da sua obrigação, consistente no depósito judicial da coisa devida."
. (Direito Civil. Parte Geral das Obrigações - Volume II. Editora Saraiva, 30a edição, 2007, pg. 165)

Diz-se indireto porque o pagamento não se faz em mãos do credor, mas por meio de depósito judicial ou extrajudicial, conforme o teor do art. 334 do Código Civil:

"Art. 334. Considera-se pagamento, e extingue a obrigação, o depósito judicial ou em estabelecimento bancário da coisa devida, nos casos e forma legais."

O estatuto civilista aponta as hipóteses em que este modo indireto de pagamento tem lugar:

“Art. 335. A consignação tem lugar:

I - se o credor não puder, ou, sem justa causa, recusar receber o pagamento, ou dar quitação na devida forma;

II - se o credor não for, nem mandar receber a coisa no lugar, tempo e condição devidos;

III - se o credor for incapaz de receber, for desconhecido, declarado ausente, ou residir em lugar incerto ou de acesso perigoso ou difícil;

IV - se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento;

V - se pender litígio sobre o objeto do pagamento.”

Não é outro o entendimento desse Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
RECUSA INJUSTIFICADA DO CREDOR EM RECEBER O PAGAMENTO DE FATURA
– FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPROVADA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, CONDIZENTES COM PARÂMETROS DESTA CORTE EM CASOS ANÁLOGOS – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ficou comprovado nos autos a falha na prestação dos serviços bancários diante da recusa do banco em receber o pagamento ou dar quitação na forma devida, qual seja, de acordo com o valor real da dívida em aberto, fato este não desconstituído pelo réu.

Há recusa injustificada do banco réu no recebimento de dívida, razão pela qual a manutenção da sentença de procedência da pretensão consignatória é medida que se impõe.

Para que exista o dever de indenizar é necessária a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta do ofensor e as consequências morais sofridas pelo ofendido, revelando-se imprescindível que este comprove a repercussão causada a sua esfera moral.

Tal conduta certamente causou inúmeros transtornos ao consumidor, que ultrapassam os meros dissabores vivenciados no cotidiano, causando constrangimento e perturbação de ordem moral ao não poder solucionar as referidas pendências no valor realmente devido e em prazo razoável.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

(N.U 1018760-05.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024, Publicado no DJE 13/05/2024) (Negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO JULGADA PROCEDENTE
– CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL – DÉBITO
DECLARADO EXTINTO – RECUSA INJUSTIFICADA NO RECEBIMENTO DO VALOR – COMPROVAÇÃO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A recusa injustificada do credor ao recebimento do valor da dívida autoriza o devedor a ajuizar Ação de Consignação em Pagamento para extinguir a obrigação.
”

(N.U 1055719-43.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 08/07/2024) (Negritei)

No que tange à alegação da apelante de que a apelada pretendia efetuar o pagamento por meio diverso do convencionado, esta não desincumbiu do seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC), ao passo que, apenas trouxe aos autos
print
de tela do sistema interno, o qual não serve para comprovar o modo de contratação, pois foi produzido unilateralmente.

Nesse sentido, já decidi:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA PELO BANCO –
PRINTS DE TELA – DOCUMENTOS UNILATERAIS E INSUFICIENTES –
RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

Os “prints“ de tela sistêmica colacionadas pela instituição bancária demandada não são provas suficientes para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão, por tratar-se de prova unilateral.

Verificada a ilegalidade da contratação, torna-se insubsistente a dívida, autorizando a restituição dos valores descontados dos proventos do autor consumidor na forma simples, dada a ausência de demonstração de má-fé do banco no caso concreto, não havendo que se falar em dano moral indenizável.”
(N.U 1032344-42.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 04/02/2024)

Desta forma, em que pese os argumentos vertidos pela apelante, não há falar-se em reforma da sentença.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo hígida a sentença proferida pela Magistrada de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, ficando suspensa exigibilidade em favor do autor por força das benesses da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025